Tribunal: CARF
Processo: 10882.720966/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720966/2015-27
ACÓRDÃO
2002-010.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO GUIMARAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
DEDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias
ao recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo
reclamante e estejam devidamente comprovadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720966/2015-27
2
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solar, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo, compensação indevida de IRRF e omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente, referente ao exercício 2013.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação (e-fls.
6/18), extrai-se:
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 5.617,92,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 0,00 (zero).
ECOTEMP Recursos Humanos Ltda, CNPJ 10.371.332/0001-36:
Rendimento Informado: R$ 1.100,25 Rendimento Declarado: R$ 0,00
IBAC Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolates Ltda, CNPJ 61.472.205/0001-
64:
Rendimento Informado: R$ 4.517,67 Rendimento Declarado: R$ 0,00
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Glosa do valor de R$ 13.032,84, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se compensação indevida do IRRF, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 13.032,84, referente à fonte pagadora abaixo
relacionada.
INSS Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40:
IRRF Informado: R$ 319,94 IRRF Declarado: R$ 13.352,78
. . . . . .
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720966/2015-27
3
Conforme documentação apresentada verificamos que o IRRF indevidamente
compensado refere-se aos rendimentos recebidos acumuladamente, devendo ser
compensado na Ficha RRA.
Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 45.000,00, auferidos pelo
titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 13.032,84.
. . . . . .
INSS Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40:
Rendimento Informado: R$ 176.780,20 Rendimento Declarado: R$ 131.780,20
IRRF Retido: R$ 13.032,84 IRRF Declarado: R$ 0,00
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 09-61.047 - 4a TURMA da DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 34/37, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
42/43), pugnando pela reconsideração dos argumentos da impugnação, juntando recibo.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Delimitação da Lide
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada, a fiscalização constatou as seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo, compensação indevida de IRRF e omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720966/2015-27
4
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Portanto, a lide encontra-se limitada à omissão de rendimentos recebidos de forma acumulada.
Tendo em vista o recurso parcial, a autoridade preparadora elaborou Despacho de
Desmembramento (e-fl. 48).
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a análise da matéria controvertida:
Da Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O Recorrente afirma que a importância de R$ 45.000,00 questionada pelo Fisco
“corresponde a honorários advocatícios pagos e/ou outras despesas com a ação judicial,
necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados” e apresenta, junto ao recurso, recibo à
e-fl. 43.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por não deduzir os honorários, sob o
argumento de que:
Porém, o recibo de fls.20, no valor de R$ 45.000,00, emitido em 19/03/2012 por
Daiane Taís Casagrande, CPF 278.358.668-11, “referente a Honorários
Advocatícios” pagos pelo contribuinte, não menciona o número de registro da
referida profissional liberal na Ordem dos Advogados do Brasil, como também não
menciona em qual processo judicial teria atuado como representante do
impugnante.
Considero, portanto, que o documento de fls.20, ante às falhas apontadas, carece
da força comprobatória necessária para confirmar a argumentação do
interessado.
Cumpre registrar também que o impugnante não trouxe aos autos nenhuma
documentação relativa à ação previdenciária por ele impetrada contra o Instituto
Nacional do Seguro Social, não sendo possível a este julgador averiguar se os
honorários advocatícios em comento são pertinentes ao recebimento dos
rendimentos em questão.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A possibilidade de dedução dos honorários advocatícios dos rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte em consequência da ação judicial, quando devidamente
comprovados documentalmente, está prevista no parágrafo único do artigo 56, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/1999 – vigente a época):
Decreto n° 3.000/99
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720966/2015-27
5
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que os valores pagos a
título de honorários advocatícios podem ser deduzidos dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
No caso concreto, igualmente ao entendimento da DRJ, entendo que não restou
comprovado o pagamento de honorários advocatícios. Isto porque, o único documento acostado
aos autos é um Recibo. Apesar da autoridade julgadora de primeira instância ter mencionado que
não constava a inscrição na OAB, bem como o número da ação, depreende-se do excerto
encimado que o julgador também aduz que não foi juntado aos soutos nenhum documento sobre
a ação.
Entendo que o recibo até poderia ser hábil a comprovar o pagamento dos
honorários advocatícios, porém, de maneira ISOLADA, como é o caso dos autos, não é suficiente
para tal prova.
Caberia ao contribuinte juntar, por exemplo, contrato de prestação de serviços ou
comprovação da efetiva transferência dos valores ou cópia da ação judicial comprovando que a
emitente do recibo patrocinou/participou da causa, entre outros documentos que corroborassem
as informações constante do recibo.
Assim, por falta de comprovação por meio de documentação hábil e idônea, não há
acatar o pelito do recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 57
DF CARF MF
Original